Tribunal: TJPA
Processo: 0807712-75.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807712-75.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABIO DIAS BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE MARABÁ-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS,
COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, IX, do RITJ/PA, que confere competência ao relator para indeferir de plano

petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

2. Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, deverá ser dirimida na via adequada, mediante recurso de agravo,
ex vi
do artigo 197, da Lei de Execução Penal, não podendo tal remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal;

3. A impetração do
writ
, visando a análise de questões afetas à execução penal, deve ser restrita às hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente jurídica, com pressuposto fático indiscutível, o que não se configura
in casu;

4. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas repristina as razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado;

5. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por
FABIO DIAS BEZERRA
, através do i. defensor público, Dr.
ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
, em face da decisão monocrática deste relator que, nos autos do
habeas corpus
de nº
0807712-75.2022.8.14.0000
, não conheceu da ordem impetrada por ter sido utilizada como sucedâneo do recurso de agravo em execução penal (art. 197 da Lei de Execuções Penais).

Em suas razões, sustenta, em síntese, o seguinte:

“Conforme se infere dos autos, trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional Fabio Dias Bezerra, em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar proferida pelo D. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá /PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

O apenado foi condenado há uma pena de 14 (quatorze) anos, devendo ser cumprida inicialmente no regime fechado. Até a presente data, já foram cumpridos aproximadamente 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses, faltando uma pena remanescente de quase 08 (oito) anos e 10 (dez) meses, conforme o atestado de pena.

No dia 27 de abril de 2022, foi protocolado o pedido de prisão domiciliar em favor do paciente, tendo em vista ele já havia sido internado por (02) duas vezes no Hospital Municipal de Marabá, a primeira internação se deu entre os dias 14 a 24 de março, já a segunda, entre os dias 22 a 26 de abril, ambas em 2022.

Por meio de laudos é demonstrado estado grave de saúde do paciente, que conta com 25 (vinte e cinco) anos de idade e possuidor de grave doença cardíaca, necessitando de acompanhamento ambulatorial em cardiologista, além disso, ele sofre com problemas renais e febre reumática.

Ocorre que, em avaliação ao pedido de prisão domiciliar, decisão datada de 20 de maio de 2022, a autoridade coatora entendeu que:

A concessão de prisão domiciliar para apenado em regime fechado é medida excepcional, concedida em caso de doença grave, desde que comprovado que o cárcere impossibilita a prestação de atendimento médico apropriado. O relatório médico juntado no evento 66, com avaliação realizada em 20/04/2022, informa que o apenado está em tratamento de febre reumática, encontra-se estável e em uso de medicação para controle da função renal e do acúmulo de líquido. Ademais, informa a pendência de exames médicos para fixação do diagnóstico. É possível o cumprimento de pena com o tratamento médico, já que admissível a marcação de consultas, exames, ingestão medicamentos, em suma, são recursos que podem ser providenciados pela Unidade Prisional e pela família do apenado. Ante a fundamentação exposta, indefiro o pedido de prisão domiciliar.

Contudo, os laudos médicos anexos revelam que o paciente não está bem de saúde, haja vista que está com febre reumática, síndrome nefrótica causado por algo desconhecido, isto porque o Hospital de Marabá está em falta de exames específicos. Ele encontra-se na fila de espera para realizar tais exames, com encaminhamento já realizado.

Como já mencionado, o paciente já foi internado duas vezes com o intervalo de poucos dias, o que prova que o apenado está com a saúde bem debilitada, necessitando de cuidados e tratamento específico. Neste cenário, não restou outra medida senão a impetração de
habeas corpus
.

Ocorre que, em 02/06/2022, o Relator do feito, em Decisão Monocrática, não conheceu da Ordem requerida,
conforme Decisão de Id 9704124
, dado que, “
Analisando-se os autos, observa-se que o remédio heroico se volta contra a decisão, Id. 9659012, proferida na execução penal de nº 0009674-24.2018.8.14.0028. Portanto, manejado como sucedâneo de recurso próprio, o que

leva à conclusão de que não deve ser conhecido
”.

Inconformado, por entender que a r. Decisão merece um reexame ou, caso contrário, a apreciação pelo Colegiado,
tendo em vista que, quando a ilegalidade apontada é flagrante, existe a hipótese de se conceder a ordem de ofício
, o Agravante se insurge contra esta Decisão, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.” <sic>:

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“
Diante de todo o exposto, vem o Agravante requerer ao D. Relator que se digne de receber o presente Agravo Regimental,
reconsiderando a sua respeitável, acatando, assim, a relevante fundamentação do direito do Agravante
.

Caso mantenha a decisão consubstanciada na Decisão objurgada,
que seja o presente Agravo colocado à mesa para que a Egrégia Seção de Direito Penal
, nos moldes do que determina o § 2º do art. 266 do Regimento Interno do TJ/PA, enfrente o pedido.
” <sic>

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental, porém, desde logo adianto que decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente, deve ser esclarecido que a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo magistrado relator, das competências a si atribuídas pelo Regimento Interno dos respectivos Tribunais.
(MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia; HC 118.438, Rel.
Min. Teori Zavascki).

Eis o precedente desta e. Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO PEDIDO POR ESTA E. CORTE PARA QUE REFAÇA O CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS, QUE RESTOU INDEFERIDO PELO JUÍZO COATOR NA ID. 3128681. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não é possível à sustentação oral no julgamento de agravo regimental, a teor do que dispõe o art. 140, §11, inciso IV, do RITJ/PA.

2. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, IX, do RITJ/PA, que lhe confere a competência para indeferir, de plano, petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal, como
in casu
em que o
writ
foi utilizado como sucedâneo recursal;

2. Assim, desprovido há de ser o agravo regimental manejado, que, na essência, apenas repristina as razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado;

4. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

(3193407, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-09, publicado em 2020-06-15)

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
WRIT
PREJUDICADO. ADOLESCENTES QUE FORAM TRANSFERIDOS DE UNIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador-Relator, da faculdade descrita no art. 133, X, do RI/TJEPA, que confere competência ao relator para julgar monocraticamente pedido que haja, como no caso, perdido manifestamente seu objeto (Precedentes do STF).

(...).

4. Agravo regimental conhecido e desprovido, por unanimidade.

(297641, 297641, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-12-04, publicado em 2017-12-06).

No mais, a fim de evitar desnecessária redundância, transcrevo os fundamentos que serviram de lastro para a conclusão pelo indeferimento da inicial,
verbis
:

“(...).

Analisando-se os autos, observa-se que o remédio heroico se volta contra a decisão, Id. 9659012, proferida na execução penal de nº 0009674-24.2018.8.14.0028. Portanto, manejado como sucedâneo de recurso próprio, o que leva à conclusão de que não deve ser conhecido.

Com efeito, a doutrina e jurisprudência afirmam que as questões decididas na fase executória devem ser combatidas por meio do recurso de agravo em execução (art. 197 da Lei de Execuções Penais).

Nesse sentido, os julgados:

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA,
PRIMO ICTU OCOLI
, DE QUE O PACIENTE NÃO ESTEJA RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NO CÁRCERE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

(9313998, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, publicado em 2022-05-09)

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2- Não há que se falar em concessão de ofício, se comprovado nos autos que não há imprescindibilidade nos cuidados de filho menor e situação excepcional - requisitos não demonstrados. Condenação pela prática de crimes com violência contra a pessoa - roubo. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(5037753, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, publicado em 2021-04-30)

Além do mais, deve-se prestigiar o sistema recursal ao mesmo tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo, entretanto, como única exceção, que seja concedida a ordem, de ofício, apenas se houver flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Diante disso, examino se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ofício da ordem.

Para melhor subsidiar, transcrevo a decisão impugnada, Id. 9659012, naquilo que interessa:

“Aduz a Defesa que o apenado estaria com água no pulmão, gordura nos rins e problemas no coração, este último diagnóstico com necessidade de acompanhamento ambulatorial em cardiologia. Desse modo que, as condições atuais de saúde impossibilitam sua permanência junto ao estabelecimento prisional, onde não há acomodações e atendimento adequado ao tratamento da moléstia.

Todavia, não verifico demonstrado que a prisão é obstáculo para obtenção de cuidado médico, e nem que a soltura do apenado seja indispensável para tratamento de sua saúde. Mesmo privado de liberdade o apenado poderá obter tratamento contínuo e satisfatório na Unidade Penal, inclusive com seu encaminhamento para tratamento na rede de saúde do Município, como já lhe ocorreu.

O relatório médico juntado no evento 66, com avaliação realizada em 20/04/2022, informa que o apenado está em tratamento de febre reumática, encontra-se estável e em uso de medicação para controle da função renal e do acúmulo de líquido. Ademais, informa a pendência de exames médicos para fixação do diagnóstico.

O apenado encontra-se em regime fechado, com pena remanescente de mais de 08 anos.

É possível o cumprimento de pena com o tratamento médico, já que admissível a marcação de consultas, exames, ingestão medicamentos, em suma, são recursos que podem ser providenciados pela Unidade Prisional e pela família do apenado.

Ante a fundamentação exposta, indefiro o pedido de prisão domiciliar.”

Observa-se que ao indeferir o referido pedido, o juízo impetrado salientou que a prisão não é obstáculo para a obtenção dos cuidados médicos de que necessita dentro do cárcere, além disso, pela documentação acostada, não restou demonstrada a efetiva comprovação da necessidade de concessão do benefício requerido.

De fato, em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave, quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua e impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum.

Reforço, que o CPP e a LEP veiculam que, para justificar o pedido de prisão domiciliar ao preso, é necessário, além da doença grave, que o agente esteja extremamente debilitado pela doença, bem como seja demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não restou devidamente comprovado,
in casu
.

De mais a mais e sem delongas, diante da ausência de comprovação de que o paciente preenche os requisitos previstos no artigo 117 da LEP, não há nenhuma ilegalidade a ser reparada pelo
mandamus
.

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.” <sic>

Tal explanação se faz necessária, porquanto vislumbrei questão impeditiva ao conhecimento da impetração.

Com efeito, o
decisum
impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial em casos similares, situação que, forte no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Para corroborar os fundamentos aqui delineados, confira-se da jurisprudência do Pretório Excelso:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. MATÉRIA CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não cabe sustentação oral em sede de agravo regimental em habeas corpus, por expressa vedação regimental (RISTF, art. 131, § 2º).

2. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
habeas corpus
não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.

3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.

4. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 191821 SP 0103777-14.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2021)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ROUBO.
WRIT
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Inadmissível, como regra, o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

(...).

5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC 202815 AgR / SP - AG.REG. NO
HABEAS CORPUS,
Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgamento: 17/08/2021, Publicação: 20/08/2021)

Demais disso, destacou-se não ter sido possível constatar, em uma análise perfunctória, qualquer irregularidade teratológica evidenciada
primo ictu oculi
, apta a justificar eventual concessão de ofício da ordem, daí porque conclui-se que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Á vista do exposto, não havendo nada a reconsiderar, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 06/07/2022